Tribunal: TJSP
Processo: 2138173-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusula contratual. Deferimento do pedido de tutela de urgência para que o autor/agravado seja mantido na posse do bem e para que o banco agravante se abstenha de inscrever o nome e CPF do agravado perante os órgãos de proteção ao crédito. Ausência dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, em especial a verossimilhança para manutenção da tutela de

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusula contratual. Deferimento do pedido de tutela de urgência para que o autor/agravado seja mantido na posse do bem e para que o banco agravante se abstenha de inscrever o nome e CPF do agravado perante os órgãos de proteção ao crédito. Ausência dos requisitos previsto no art. 300 do CPC, em especial a verossimilhança para manutenção da tutela de urgência. Tutela revogada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000563881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2138173-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é
agravado LEANDRO SANTANA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2138173-72.2020.8.26.0000 - Sr
2
Voto n.o 19608
Agravo de Instrumento no 2138173-72.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Financeira Alfa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Agravado: Leandro Santana Silva
Juiz (a): Thomaz Carvalhaes Ferreira
Agravo de instrumento. Ação de revisão de cláusula contratual.
Deferimento do pedido de tutela de urgência para que o
autor/agravado seja mantido na posse do bem e para que o banco
agravante se abstenha de inscrever o nome e CPF do agravado
perante os órgãos de proteção ao crédito. Ausência dos requisitos
previsto no art. 300 do CPC, em especial a verossimilhança para
manutenção da tutela de urgência. Tutela revogada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão de fls.
37/39 dos autos principais que deferiu a tutela provisória para manter o autor/agravado na
posse do bem e determinou que o polo passivo/agravante exclua ou se abstenha de inscrever
o nome e CPF do polo ativo/agravado perante os órgãos de proteção ao crédito (SERASA e
SCPC), exclusivamente pelo que vem tratado nos autos principais, condicionando-se aos
depósitos das prestações no valor incontroverso.
Inconformada, a agravante sustenta que o valor que o agravado
pretende depositar em Juízo acarreta a quebra do contrato firmado entre as partes. Afirma
que os contratos celebrados entre as partes não contrariam qualquer comando legal. Discorre
que as partes discutiram todos os seus termos contratuais e que os contratos foram firmados
de livre e espontânea vontade. Aduz que não há incidência de juros acima do limite legal e
que o Supremo Tribunal Federal já assentou que os contratos bancários não estão sujeitos a
Lei de Usura, segundo o teor da súmula 596, a qual preceitua que as disposições do Decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2138173-72.2020.8.26.0000 - Sr
3
n°22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.
Ressalta que a capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada, conforme
cláusula 3a dos contratos anexos, sendo admissível a sua cobrança. Aduz que resta
demonstrado o equívoco do Juízo o ao deferir a tutela provisória sob o argumento de que se
fazem presentes os requisitos do fumus boni iuris e a prova inequívoca da verossimilhança
das alegações do autor, uma vez que não há qualquer indício de abusividade do direito do
agravado por parte da agravante, sendo, pois, de rigor a reforma da r. decisão agravada.
Argumenta que inexistindo causa que demonstre abusividade do contrato, cabe ao agravado
continuar o pagamento do valor integral das parcelas diretamente ao credor e,
eventualmente, em caso de procedência da ação, nada impede que a agravante restitua ao
agravado, ou realize a compensação dos valores que são por esta devidos. Invoca a
incidência da súmula 380 do STJ, tendo em vista que o simples ajuizamento de ação
revisional não afasta a mora do devedor. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso e ao final requer o seu provimento para que a decisão agravada seja revogada (fls.
01/15).
Recurso regularmente processado, com a concessão do efeito
ativo/suspensivo.
O agravado não apresentou resposta (fls. 41).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre pedido declaratório de revisão de
cláusula contratual.
A r. decisão recorrida, respeitada a convicção do MM. juiz de
primeiro grau, deve ser reformada.
Não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do
agravado, para que se vislumbre a concessão da tutela de urgência antecipatória, fundada no
receio de dano ou risco ao resultado útil do provimento final. Nesse sentido, enunciam os
artigos 294 e 300, do Código de Processo Civil/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2138173-72.2020.8.26.0000 - Sr
4
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.”
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da
concessão da tutela antecipada, mormente porque as alegações do autor/agravado carecem
de dilação probatória, inclusive, de manifestação da parte contrária, para que seja
assegurado o contraditório.
Ressalvada eventual revisão dos contratos, as condições
originalmente firmadas, em regra, devem ser cumpridas pelas partes, diante do princípio da
sua força obrigatória.
A propósito, já decidiu esta Colenda 37a Câmara de Direito
Privado:
“Agravo de instrumento
Contratos bancários. Pedido de
suspensão das prestações e dos efeitos da mora, em razão da
pandemia provocada pela Covid-19 decisão que determinou a
manifestação da parte contrária antes de examinar o cabimento
da tutela provisória de urgência Ausentes os requisitos legais
autorizadores da medida Não comprovado o desequilíbrio a
justificar a intervenção do judiciário na vontade manifestada
pelas partes. Não se justifica a imediata descontinuidade do
fluxo de pagamentos pelo prazo de 180 dias risco, ademais, de
violação ao duplo grau de jurisdição, na medida em que não
houve indeferimento do pedido, mas prudente diferimento do
exame do pedido
decisão mantida. - recurso desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2091337-41.2020.8.26.0000;
Rel. EDGARD
ROSA,
22a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.13.05.2020)
“Agravo de instrumento Ação ordinária de revisão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2138173-72.2020.8.26.0000 - Sr
5
Tutela antecipada Pretensão de suspensão dos pagamentos das
faturas de cartão de crédito até julgamento definitivo da demanda,
bem como que o banco agravado abstenha-se de incluir o nome do
autor nos órgãos de proteção ao crédito
Indeferimento -
Ausência dos requisitos do art. 300, 'caput', do NCPC - Contrato
cuja peculiaridade é o conhecimento dos encargos quando do
recebimento de cada fatura mensal - Discussão que envolve
análise e interpretação de disposições contratuais, não se
podendo concluir, neste momento processual e com a segurança
necessária, apenas com base em laudo técnico unilateral, que as
cobranças questionadas pelo agravante sejam ilegais ou abusivas,
carecendo a questão de dilação probatória
Apontamento
restritivo admitido, caso caracterizado o inadimplemento -
Decisão mantida - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
no 2034503-57.2016.8.26.0000, Relator Desembargador SÉRGIO
GOMES, j. em 05.04.2016)
A respeito, anota Theotônio Negrão, o Código de Processo Civil e
legislação civil em vigor, Editora Saraiva, 36a edição, página 374, nota no 1a. ao art. 273:
“A antecipação da tutela sem audiência da parte contrária é
providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação
do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar
(RT 764/221)”.
A propósito, esta C. Corte vem decidindo:
Agravo de instrumento Ação ordinária de inexigibilidade de
débito - Empréstimos consignados - Tutela antecipada objetivando
a suspensão de descontos no benefício previdenciário da
agravante a título de RMC - Reserva de Margem Consignável -
Indeferimento - Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do
NCPC Inexistência de elementos suficientes a demonstrar, neste
momento processual e de forma indene de dúvidas, a
verossimilhança das alegações Necessidade de instauração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2138173-72.2020.8.26.0000 - Sr
6
contraditório - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2194462-30.2017.8.26.0000;
Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 08/11/2017)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TUTELA PROVISÓRIA
EXCLUSÃO DE RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL - Pedido de tutela antecipada para
cessação dos descontos do benefício previdenciário da reserva de
margem consignável (RMC), sob a alegação de que não houve
contratação de cartão de crédito fornecido pelo banco réu -
Ausência de "elementos que evidenciam a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo" -
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2167345-64.2017.8.26.0000;
Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23a Câmara de
Direito Privado; Foro de Catanduva - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)
TUTELA DE URGÊNCIA DESCONTO RELATIVO À RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

INDEFERIMENTO,
ANTES
DE
OBSERVAR O CONTRADITÓRIO
DECISÃO MANTIDA

RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2239839-24.2017.8.26.0000;
Relator (a): Matheus Fontes; Órgão Julgador: 22a Câmara de
Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a. Vara Judicial; Data do
Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLATARÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela
de urgência, para determinar a suspensão de descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2138173-72.2020.8.26.0000 - Sr
7
provenientes
de
"empréstimos
consignados"
em
sua
aposentadoria. Juízo de verossimilhança não configurado. Não
concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão
da
tutela
provisória.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229009-96.2017.8.26.0000;
Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito
Privado; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento:
23/01/2018; Data de Registro: 23/01/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EMPRÉSTIMO SOBRE A
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - Irresignação em
relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela urgência para
suspender os descontos da Reserva de Margem Consignável
(RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário da autora O
art. 300 do CPC/2015 exige, para a concessão de tutela de
urgência, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo

Requisitos não preenchidos
Necessidade de instauração do
contraditório Decisão mantida - Observância do teto de 5%
para descontos sobre aposentadoria - Recurso desprovido, com
observação.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2123670-51.2017.8.26.0000;
Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a
Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data
do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser provido para
revogar a tutela de urgência deferida a fls. 37/39 dos autos originários.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO 37.a CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2138173-72.2020.8.26.0000 - Sr
8
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)